Tribunal: TJDFT
Processo: 0754359-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. CONSUMIDOR. GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO PARA PESSOA JURÍDICA DISTINTA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS RECONHECIDOS. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ART. 795, § 4o E ART. 134 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 795, § 4o, do CPC, deve ser instaurado incidente para a desconsideração da personalidade jurídica, o qual é dispensado somente quando o pedido for formulado diretamente na petição inicial (art. 134, § 2o, do CPC).
2. O § 2o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor disciplina que as sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes da Lei 8.078/90.
3. Configurada a relação de consumo, não encontrados bens penhoráveis suficientes ao integral pagamento da dívida e reconhecido indícios de obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, deve ser autorizada a instauração e processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para redirecionamento do cumprimento de sentença para outra pessoa jurídica integrante do mesmo grupo econômico (arts. 133 a 137 do CPC c/c art. 50 do CC).
4. Recurso conhecido e desprovido